Tribunal: TJDFT
Processo: 0717617-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC. SUSPENSÃO DOS AUTOS TEMA 1.170 STF. INCABÍVEL. MATÉRIA NÃO TRATADA NOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE NOS SEGUNDOS EMBARGOS.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios tais que não reputaram presentes.
2. As hipóteses contidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil possuem acepções específicas, não incidindo na espécie esta regra, em razão de ausência de vício ou erro material.
3. Não obstante o recorrente pleiteie a suspensão dos autos em virtude do reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal de repercussão geral ao RE 1.317.982 (Tema 1.170), verifico que não houve ordem de suspensão dos processos quanto ao tema pelo relator, Ministro Luiz Fux, de sorte que não há ensejo para que os presentes autos sejam suspensos.
4. Inexiste interesse recursal, nos embargos dos embargos de declaração, quanto à matéria não embargada nos primeiros embargos.
5. Recurso conhecido e desprovido.